Tribunal: STF
Processo: ARE 1443040
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 4° região, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. Segue a ementa:



“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA CONFORME O FAP. DELEGAÇÃO AO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A regulamentação da metodologia do FAP por meio dos Decretos 6.042/07 e 6.957/09 não implica afronta ao princípio da legalidade insculpido no artigo 150, inciso I, da CF, pois as disposições essenciais à cobrança da contribuição ao SAT se encontram delineadas nas Leis 8.212/91 e 10.666/03. A disposição acerca da flexibilização das alíquotas, que garante a aplicação prática dos fatores de redução (50%) e de majoração (100%), não consubstancia extrapolamento das disposições legais contidas na Lei nº 10.666/03.”



    Opostos embargos, estes foram rejeitados.



    A parte recorrente alega ter havido violação do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal pelo indevido aumento do índice do RAT.



    Aduz que o Decreto nº 6.957/2009 alterou o Regulamento da Previdência Social e permitiu um aumento de até 100% na contribuição previdenciária, especialmente no que diz respeito ao SAT. Esse aumento foi baseado na aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), no entanto, o decreto não especificou os critérios de cálculo para apurar o índice do FAP. 



    A parte recorrente requer que seja reconhecida a ilegalidade do Decreto 6.957/2009, pois “todos os elementos essenciais na formação da relação jurídica tributária devem estar previstos em lei. Nenhum tributo pode ser posto, acrescentado ou modificado por meio de decreto” e, por conseguinte, que haja a exclusão da aplicação do novo FAP às alíquotas do SAT (RAT), além do afastamento do Tema 544 do STF.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Em primeiro lugar não conheço do agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal na parte em que impugna a aplicação do Tema 554 pelo Tribunal de origem, ante o não cabimento do agravo previsto no art. 1042 CPC/2015 com a pretensão de rediscutir o enquadramento em tema de repercussão geral.



    No que remanesce, ao analisar o acórdão recorrido, depreende-se que este solucionou a questão levando em conta legislação infraconstitucional e os fatos e provas dos autos:



    “ Nessa perspectiva, a regulamentação da metodologia do FAP através dos Decretos 6.042/2007 e 6.957/2009 não implica em afronta ao princípio da legalidade insculpido no artigo 150, I, da Lei Maior, porquanto as disposições essenciais à cobrança da contribuição se encontram delineadas nas Leis 8.212/91 e 10.666/03. A disposição acerca da flexibilização das alíquotas, que garante a aplicação prática dos fatores de redução (50%) e de majoração (100%) não consubstancia extrapolamento das disposições legais contidas na Lei 10.666/2003, cingindo-se tão-somente à regulamentação que confere plena efetividade à norma, restando inalterados os elementos essenciais à instituição ou modificação da obrigação tributária.”



    Dessa forma, divergir do que decidido importaria no necessário reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09, dentre outros) e dos fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.



    Nesse sentido: RE 1.291.872 AgR-ED, minha relatoria, DJe em 05/05/2022; ARE 951.149 AgR, minha relatoria, DJe em 01/02/2017; e RE 808.389 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe em 02/02/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente